Tribunal: TJES
Processo: 5001458-62.2021.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001458-62.2021.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMAR SCHLIFE
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES. TOI Nº 3467869. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO PERÍODO DE 08/05/2020 A 06/08/2021 NO VALOR DE R$ 6.103,50. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. ILEGALIDADE. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5001458-62.2021.8.08.0056
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: ADEMAR SCHLIFE
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES. TOI Nº 3467869. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO PERÍODO DE 08/05/2020 A 06/08/2021 NO VALOR DE R$ 6.103,50. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. ILEGALIDADE. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. (1). DA LIDE.
A PARTE AUTORA PRETENDE, POR MEIO DA PRESENTE, QUE SEJA DECLARADO INEXISTENTE O DÉBITO NO VALOR DE R$ 6.103,50 (SEIS MIL, CENTO E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DECORRENTE DO TOI Nº 3467869, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA, POR SUA VEZ, SUSTENTA QUE FOI CONSTATADA IRREGULARIDADE PROVOCADA POR INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NO MEDIDOR DO REQUERENTE, OPORTUNIDADE EM QUE FOI LAVRADO O TOI Nº 17436405.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, sem maiores delongas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, unicamente para
RATIFICAR
a liminar (ID nº 22880857);
ANULAR o TOI n. 3467869,
e, consequentemente,
DECLARAR
a inexigibilidade do débito dele decorrente, na quantia de R$ R$6.103,50 (seis mil, cento e três reais e cinquenta centavos).
Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I do CPC.
Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, conforme dicção do art. 55 da Lei nº 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
RENOVA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NO MÉRITO, ALMEJA A REFORMA INTEGRAL DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS E PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA REQUERIDA EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI” N.º 3467869, REALIZADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR (ID.: 10624673 - Pág. 1).
DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE NÃO
HÁ COMPROVAÇÃO DE FATO QUE O REQUERENTE ACOMPANHOU A INSPEÇÃO REALIZADA, EIS QUE O TOI NÃO SE ENCONTRA ASSINADO. DESSARTE, EM QUE PESE A OBSERVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR RECUSOU A ASSINAR O COMUNICADO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR (ID. 10624673 - Pág. 2), OBSERVA-SE QUE A RECORRENTE/REQUERIDA DEIXOU DE COLHER ASSINATURA DE TESTEMUNHAS NO LOCAL, MANTENDO-SE COMO ASSINANTES, APENAS SEUS PREPOSTOS QUE REALIZARAM A INSPEÇÃO. DE FATO, É PROVA UNILATERAL, GERADA PELOS FUNCIONÁRIOS DA RÉ E QUE NÃO CONSTA QUALQUER OUTRA TESTEMUNHA IMPARCIAL. NESTE DIAPASÃO, AINDA QUE ALEGUE A RECORRENTE TER NOTIFICADO O CONSUMIDOR DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, NÃO FOI CUIDADOSA EM SE ATENTAR O QUE PRECONIZA AO ART. 129, § 2º E § 3º, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. ESTE SENTIDO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO NOS SEGUINTES TERMOS:
“
No caso em voga, não há provas de que o consumidor tenha sido notificado acerca da inspeção,
uma vez que, apesar de constar no Termo de Ocorrência e Inspeção a observação de que o “cliente recusou assinar” (id. 15331908), o AR colacionado no id. 15331907 está com o endereço inelegível, não se prestando para fins de comprovação.”
NÃO OBSTANTE, RESSALTA-SE QUE NESTE TIPO DE OCORRÊNCIA, DADA A GRAVIDADE, SE FAZ NECESSÁRIO LASTRO PROBATÓRIO ROBUSTO, HÁBIL A COMPROVAR DE FATO A EXISTÊNCIA DA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR, TAIS COMO PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS, REGISTROS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS DA OCORRÊNCIA, A FIM DE EMBASAR FUTURAS MEDIDAS A SEREM TOMADAS, POIS A INFRAÇÃO POR PARTE DO CONSUMIDOR DEVE SER REGISTRADA DE FORMA SEGURA, INEQUÍVOCA. E MAIS, NÃO OBSTANTE O TERMO DE COMUNICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR TER INDICADO A ANÁLISE DO EQUIPAMENTO EM LABORATÓRIO PARA O DIA 26/08/2021, A VERIFICAÇÃO FOI EFETIVADA EM DIA DIVERSO DO PREVISTO (SEM QUALQUER NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DA MUDANÇA DA DATA), OU SEJA, 19/10/2021 - CONFORME SE OBSERVA DO RELATÓRIO TÉCNICO ID. 10624674. NÃO POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA ANEEL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS PARA EFETIVA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA FRUIÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. INVALIDADE DO TOI. EXEGESE DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO, É O ENTENDIMENTO SÓLIDO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
in verbis
: “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida’.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022).
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE, ENTENDIMENTO ESTE QUE SE MANTÉM POR ESTA TURMA RECURSAL. VIA DE CONSEQUÊNCIA, IMPROCEDE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 6.103,50) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC,
EM BENEFÍCIO DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)